Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de alimentos, e condenou o réu no pagamento de pensão alimentícia no importe de 30% do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pugna pela reforma da sentença a fim de que seja minorada a prestação alimentícia para o montante de 15% do salário-mínimo vigente.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em tela, a alimentanda é menor, contando com 15 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna, sendo certo que o valor informado na planilha de despesas mensais da adolescente (R$ 1.370,00) se mostra condizente com os parâmetros mencionados. 3.1. No que concerne à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos que o requerido não possui carteira assinada, mas trabalha como auxiliar de construção esporadicamente. 3.2. Nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva do apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo, sendo que não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida. 3.3. Reduzir a pensão alimentícia do percentual fixado para montante de 15% do salário-mínimo federal vigente, como pretende o réu, é tornar a prestação uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua. 3.4. Precedente: “(...) 2. Demonstrado que o valor arbitrado em favor do filho menor (três anos de idade) no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo é proporcional às possibilidades e capacidade econômica do genitor alimentante, mantém-se incólume a sentença que adequadamente observou o binômio necessidade/possibilidade o qual deve pautar a fixação da obrigação alimentar.” (07039048120208070012, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, pJE: 10/12/2021). 3.5. Conclui-se que o valor correspondente a 30% do salário-mínimo vigente mostra-se razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades da alimentanda, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados em sentença em 10% para 12% sobre o valor correspondente a 12 prestações de alimentos devidos pelo réu à filha, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.
5. Apelo improvido.